Tribunal: TJMT
Processo: 1005488-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No. 1005488-67.2022.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE contra o JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA MESMA COMARCA, relativamente à AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS CUMULADA COM ALIMENTOS no 1002551-20.2018.8.11.0002, ajuizada por FABIANA DARC CARSOSO em face de EZIQUIEL DIAS DRIGO DO NASCIMENTO.
Compulsando os autos, observa-se que o Juízo da 1a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT – Dr. Jose Antônio Bezerra Filho – declinou da competência em favor do juízo suscitante, alegando que “O presente feito deve ser chamado á ordem, uma vez que o requerido (Senhor Ezequiel faleceu no transcorrer dessa ação) concomitantemente este fato não houve a suspensão do presente feito e foi proposta nova ação abrindo-se a sucessão sendo recepcionada pelo juízo universal da 3 Vara de Família desta comarca de Várzea Grande , de forma que o juízo universal torna-se competente para conhecer da matéria assessória. Diante desta situação jurídica importa declaro de ofício a incompetência deste juízo para julgar a presente ação e por consequência, determino a remessa dos autos ao juízo da 3 vara de Família da comarca de Várzea Grande para conhecer da matéria suscitada” (Id. 122497968 – fls. 128/129).
Por ter entendimento contrário, a MM. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande - Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli – suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que “Importante ressaltar que o resultado desta demanda ainda que possa repercutir na partilha a ser definida na ação de inventário não atraí a competência deste Juízo, pois eventual reserva de direitos da companheira poderá ser assegurada no Juízo do inventário por simples requerimento. Assim, não há entre os feitos conexão, continência, nem litispendência, sendo desnecessário, portanto, que as ações tramitem de forma conjunta (...). Não há conexão, portanto, pois são distintos o pedido, a causa de pedir e a forma procedimental, não havendo razão alguma para tramitarem de forma conjunta. Ademais, não é porque o inventário do pretenso companheiro tramita nesta Vara de Família e Sucessões que todas as ações correlatas ao espólio serão atraídas para este juízo..” (Id. 122497968 – fls. 130/135).
Desse modo, o juízo suscitante assegura que não lhe compete a análise e julgamento da causa em referência.
O conflito levantado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.
Em análise prefacial da questão posta, sem adentrar neste momento no mérito do incidente, a princípio se vislumbra tratar de hipótese de manutenção da competência do órgão suscitado para conhecimento e processamento da respectiva ação.
Isso porque, o art. 54 do CPC prevê que “a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência”, e, no caso, ao menos em primeira análise, não visualizo qualquer uma das hipóteses a justificar o declínio de competência feito pelo suscitado MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT.
Desta forma, entendo, a princípio, que não há conexão propriamente dita entre a ação de inventário e a de reconhecimento de união estável, conforme definição do caput do art. 55 do CPC, afinal, em uma perspectiva técnica, nada há em comum entre as duas ações (pedido ou causa de pedir), existindo, é claro, ligação entre elas por conta de versarem sobre questões relacionadas a EZIQUIEL DIAS DRIGO DO NASCIMENTO e ao seu espólio, porém, sem qualquer afetação direta de uma em relação a outra, daí porque também não caracterizada a excepcional hipóteses do §3o do art. 55 do CPC, já que, ao menos em primeira análise, não vejo possibilidade de haver risco de “prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”.
Ante o exposto, designo o Juízo Suscitado, qual seja, o JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, para resolver, ainda que em caráter provisório, as medidas de natureza urgentes eventualmente reclamadas, inclusive dando regular continuidade à tramitação do feito correspondente, conforme preconizam os arts. 955 do CPC e 205 do RITJ/MT.
Ouça-se o Juízo Suscitado, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 954, CPC).
Comunique-se o Juízo Suscitante.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça (art. 956 do CPC e art. 206 do RITJMT).
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora